Tribunal: TJBA
Processo: 8055940-58.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055940-58.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIRGILIO TEIXEIRA DALTRO

Advogado(s)
:
VITOR GUILHERME DE CARVALHO SILVA, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO

APELADO: MARIA ISA OLIVEIRA SENA

Advogado(s)
:
LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, MARCUS FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO

ACORDÃO

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DO PROCESSO REJEITADAS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL. POSSE INJUSTA NÃO DEMONSTRADA. PARTE RÉ QUE COMPROVOU RESIDIR NO IMÓVEL HÁ 37 ANOS DE FORMA MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA COM ÂNIMO DE DONO. SENTENÇA MANTIDA.

Nos termos do art. 1.228 do Código Civil, é imprescindível que o autor da ação reivindicatória demonstre a propriedade sobre o bem reivindicado, a sua individuação e a posse injusta do réu.

No caso concreto, o acionante não logrou êxito em demonstrar a posse injusta da acionada, tendo esta comprovado residir no imóvel há 37 anos, de forma mansa, pacífica e continuada, com ânimo de dono.

O minucioso acervo probatório dos autos, totalmente em favor da ré, é sobremaneira reforçado pelo ajuizamento de uma ação de usucapião extraordinária nos idos de 1994, com a qual a ali autora pretende o reconhecimento do domínio com fundamento na posse qualificada com ânimo de dono. Referida ação atualmente é objeto de restauração de autos, dado o seu extravio.

Ausente o requisito da posse injusta, impõe-se a improcedência da reivindicatória.

APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ELEVADOS AO PERCENTUAL DE 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 11, DO CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n. 8055940-58.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante VIRGILIO TEIXEIRA DALTRO e, como apelada, MARIA ISA OLIVEIRA SENA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Mariana Varjão Alves Evangelista

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça